Tribunal: TJPA
Processo: 0008255-54.2008.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-16

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO EM RAZÃO DA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÃNCIA. RECONHECIMENTO FEITO PELA VÃTIMA. DECLARAÃÃES DAS TESTEMUNHAS COMPROVANDO A EFETIVA AUTORIA DO CRIME. PLEITO DE REDUÃÃO DA PENA-BASE AO MÃNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÃNCIA JUDICIAL DESFAVORÃVEL. MANUTENÃÃO DA SENTENÃA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. InviÃ¡vel o acolhimento do pleito absolutÃ3rio, com base na simples negativa de autoria desprovida de elementos aptos a comprovar a inocÃªncia do rÃ©u, tampouco negar credibilidade aos depoimentos da vÃtima e das testemunhas pelo fato serem policiais militares. Ademais, em crimes dessa natureza, referidas provas mostram-se relevantes para o deslinde da causa, mormente quando em harmonia com as demais provas constantes dos autos, tornando-se, portanto, infrutÃfera a pretensÃ£o de absolviÃ§Ã£o do apelante nos termos pretendidos pela defesa.2. Inexiste erro ou injustiÃ§a no tocante Ã aplicaÃ§Ã£o da pena, pois se constado que o magistrado singular observou, prudentemente, os requisitos do art. 59 do CÃ3digo Penal, bem como foi obedecido o critÃ©rio trifÃ¡sico para a dosimetria da pena, nÃ£o havendo qualquer reparo a ser feito, restando, portanto, imune de reforma.3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.ACÃRDÃO

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0008255-54.2008.8.14.0401
COMARCA DE BELÉM (1ª VARA CRIMINAL)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: SÍLVIO ROGÉRIO DOS SANTOS ANSELMO (Dorivaldo de Almeida Belém e Michele Andréa Tavares Belém - Advogados)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA. DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS COMPROVANDO A EFETIVA AUTORIA DO CRIME. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, com base na simples negativa de autoria desprovida de elementos aptos a comprovar a inocência do réu, tampouco negar credibilidade aos depoimentos da vítima e das testemunhas pelo fato serem policiais militares. Ademais, em crimes dessa natureza, referidas provas mostram-se relevantes para o deslinde da causa, mormente quando em harmonia com as demais provas constantes dos autos, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição do apelante nos termos pretendidos pela defesa.
2. Inexiste erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena, pois se constado que o magistrado singular observou, prudentemente, os requisitos do art. 59 do Código Penal, bem como foi obedecido o critério trifásico para a dosimetria da pena, não havendo qualquer reparo a ser feito, restando, portanto, imune de reforma.
3.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
DECISÃO UNÂNIME
.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 31 do mês de maio a 09 de do mês de junho de 2021.
R E L A T Ó R I O

SÍLVIO ROGÉRIO DOS SANTOS ANSELMO,
por meio de sua defesa técnica, interpôs o recurso em análise visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Belém que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e pagamento de 20 (vinte) dias multa, pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

Consta da exordial acusatória que no dia 04 de abril de 2008, por volta de 10hs00, a vítima Hildemar Fernandes Pereira se encontrava em seu local de trabalho localizado próximo ao Shopping Castanheira, ocasião em que foi solicitado para fazer uma corrida pelo acusado Sílvio Rogério para leva-lo até a Passagem Newton, o que foi feito.

Entretanto, ao chegar ao local indicado, o primeiro denunciado Sílvio anunciou o assalto, ocasião em que o segundo denunciado Antônio Edson se aproximou, também, portando um revólver e, mediante grave ameaça, roubaram a moto Honda NXR BR05 150ES, Placa IWE 5872, um celular Motorola e dois capacetes marca Taurus, fugindo em seguida em rumo da Rod. Augusto Montenegro.

Após sete dias a vítima ter registrado Boletim de ocorrência Policial,, este lendo uma reportagem no Jornal Amazônia, reconheceu os meliantes que lhe assaltaram, tendo neste momento se dirigido à Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, onde reconheceu prontamente os indivíduos como os autores do roubo de que foi vítima.

Por tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra os acusados
SÍLVIO ROGÉRIO DOS SANTOS ANSELMO
e
ANTÔNIO EDSON NASCIMENTOS SANTOS
, imputando-lhe o delito previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Á fl. 110, a magistrada de primeiro grau suspendeu o processo e o prazo prescricional em face do denunciado Antônio Edson, na forma do art. 366 do Código de Processo Penal.

Encerrada a instrução criminal e tendo as partes apresentado suas Alegações Finais, o juízo de primeiro grau julgou procedente a acusação (fls.151/154), condenando o réu Sílvio Rogério nas sanções descritas no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Inconformada com a sentença condenatória, a defesa do acusado
SÍLVIO ROGÉRIO DOS SANTOS ANSELMO
, interpôs apelação penal com fundamento no art. 593, I do Código de processo Penal, requerendo a apresentação das razões perante este Egrégio Tribunal de Justiça, na forma do art. 600, § 4º, do mesmo Diploma Legal.

À fl. 170, determinei a intimação das partes para que apresentem razões e contrarrazões recursais, após, ao parecer do
custos legis
.

Em suas razões. A defesa requer a reforma da sentença em razão da insuficiência de provas e negativa de autoria a fundamentar a condenação do apelante no delito imputado, levantado, inclusive, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Alternativamente a defesa do apelante requer o redimensionamento da pena-base, para que esta fique em seu mínimo legal, haja vista, uma que o réu é primário, tem boa personalidade e conduta social, bem como as demais circunstâncias judiciais são inerentes ao delito, não podendo ser valoradas negativamente em face do acusado.

O Ministério Público Estadual de 1º Grau, em contrarrazões (fls. 181/185), pleiteia pelo conhecimento do recurso e seu parcial provimento para que a pena-base seja redimensionada.

O Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.
1.
DA ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE - NEGATIVA DE AUTORIA

O recurso pretende a reforma da sentença condenatória com a absolvição do recorrente em razão da negativa de autoria e insuficiência de provas, bem como a redução da pena-base fixada ao mínimo legal.

O conjunto probatório consubstanciado nos autos é idôneo e hábil a confirmar o decreto condenatório porque comprovada a materialidade e a autoria do delito imputada ao recorrente, diante das declarações da vítima HILDEMAR FERNANDES PEREIRA, tanto em sede de inquérito policial como em juízo, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, destaco trechos da oitiva da vítima no Inquérito Policial acostado às fls. 11/12:
¿(...) QUE, o depoente veio a esta divisão após ler a reportagem editada no Jornal Amazônia, página 43, no dia 11 de abril do corrente ano, em que descrevia a situação de flagrância em que foram acusados os nacionais SÍLVIO ROGÉRIO DOS SANTOS ANSELMO e ANTÔNIO EDSON NASCIMENTO, presos por envolvimento com moto roubada, procedimento presidido pelo Delegado Pery Nunes Netto, e ao ler a entrevista e visualizar a fotografia dos acusados, o depoente não titubeou em reconhecê-los como os mesmos que o tomoram de assalto no dia 04 de abril do corrente ano, na Passagem Newton Miranda, no bairro Castanheira, conforme relata no BO de nº 6/2008.005483-0, registrado na Seccional da Marambaia; QUE o depoente aqui participou do Auto de Reconhecimento em sala apropriada desta especializada e mais uma vez não teve dúvidas em apontar os dois nominados como os mesmos homens que na ocasião em que o fizeram vítima estavam armados com um revólver calibre 38; QUE a ação de roubo se iniciou por volta das 10:00 horas, do dia 04.04.2008, quando o depoente se aproximava de seu ponto de trabalho como mototaxista, entre o Shopping Castanheira e Banpará, na Rodovia BR 326, ocasião em que Sílvio Rogério dos Santos Anselmo solicitou o que o levasse até a Passagem Newton Miranda, atrás do Shopping Castanheira, e lá sendo, já com um revólver calibre 38 anunciou o assalto, momento em que surgiu o segundo elemento aqui reconhecido como Antônio Edson Nascimento, este também com um revólver de mesmo calibre, e ambos roubaram sua MOTOCICLETA MARCA NXR BROS 150ES PLACA JVE 5072, CHASSI 9C2KD03308R040075, COR VERMELHA, assim como seu APARELHO CELULAR MARCA MOTOROLA PREFIXO (91) 8142-2216, OPERADORA TIM, além de DOIS CAPACETES MARCA TAURUS, SENDO UM AZUL e outro PRETO; QUE os dois indivíduos fugiram em direção à Rua Santa Odília e depois pela Rodovia Augusto Montenegro. (...)
(mídia anexa de fls. 57/59). (...)¿.

Da mesma forma foram as declarações da vítima em sede de instrução criminal, quando descreveu minuciosamente como se deram os fatos relatados na denúncia, e o reconhecimentos do recorrente Sílvio Rodrigues dos Santos Anselmo

Como se vê, os depoimentos da vítima e das testemunhas são coerentes e harmônicos a demonstrar a culpabilidade do recorrente, não havendo, como prevalecer a negativa de autoria diante da solidez do corpo probatório em sentido contrário.

Sobre o assunto, colaciono de julgado recente desta Egrégia Turma:
(...)
1.
Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de latrocínio, notadamente pelas declarações das vítimas e testemunha, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2. Tendo sido obedecidas as etapas da dosimetria e a pena imposta devidamente fundamentada, apresentando-se proporcional e adequada, não merece qualquer reparo, no particular, o édito condenatório.
3. Havendo acórdão condenatório proferido em grau de apelação, torna-se possível à execução provisória do julgado, não acarretando ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência e nem violação ao art. 283 do CPP, consoante recente entendimento do Supremo Tribunal Federal.
4. Recurso conhecido e improvido, determinando a execução imediata da penalidade aplicada ao recorrente. Decisão Unânime. (ApCrim., nº 0003646-70.2014.8.14.0031, Rel. Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, j. 28/03/2017, DJe 03/04/2017.) (grifo nosso).

Ademais, acerca do valor probatório da palavra da vítima trago a colação julgado do E. Superior Tribunal de Justiça:

(...)
1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, para a do art. 155, §4º, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.
2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.
3. Nesse contexto, a alteração do julgado, no sentido de absolver qualquer um dos réus implicaria o reexame do material fático-probatório dos autos, não sendo o caso de mera revaloração da prova, tal como alegam os agravantes. Assim, imperiosa a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ-AgRg no AREsp 865331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 17/3/2017).

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva ou de ocorrência do delito, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição dos apelantes nos termos pretendidos pela defesa
.
2.
DA REDUÇÃO DA PENA-BASE

A defesa traz como razões de sua apelação, o pleito da reanálise do único vetor valorado negativamente, qual seja: as consequências do crime, por entender que tal vetor é inerente ao crime de roubo. Razão não lhe assiste.

Em atendimento aos artigos 59 e 68 do Código Penal, o julgador deve, na primeira fase da dosimetria da pena, valorar
as consequências
do crime, compreendidas pela doutrina como ¿
o mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico
¿ (NUCCI, Guilherme de Souza,
in
Individualização da Pena, 4ª. edição, São Paulo, editora RT, 2011, p.182) e como ¿
os efeitos da conduta do agente, o maior ou menor dano (ou risco concreto de dano) para a vítima...¿
(DELMANTO, Celso. Código Penal Comentado. 8ª Edição. Editora Saraiva. 2010. p. 275).

Assim, embora sempre com a cautela de que sejam valoradas apenas as consequências que extrapolem o resultado previsto no tipo penal, não se mostra razoável que se despreze a existência de traumas emocionais nas vítimas de roubos que acarretem inevitável abalo no seu cotidiano e no seu estado psicológico, bem como em razão da não recuperação dos bens subtraídos.

Ao julgador incumbe, na individualização da pena, analisar os elementos relacionados ao fato, observados e sopesados os critérios do art. 59, do Código Penal, para estabelecer, de forma justa e devidamente fundamentada (
ex vi
art. 93, inciso IX, da CF), a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime.

O Superior Tribunal de Justiça tem confirmado a possibilidade de exacerbação da pena por conta das consequências do delito desde que devidamente fundamentada, mediante a assertiva de que
¿a forma de execução do delito, caracterizada por violência desnecessária, é suficiente para a fixação da pena base acima do mínimo legal". (HC 102.806/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, DJe 22/02/2010
.

Assim, ao contrário do que alegou a defesa do apelante, entendo que o juízo de primeiro grau agiu acertadamente ao considerar desfavorável as consequências do crime, tendo em vista que a res furtiva não foi recuperada. Aliás, ao contrário do afirmado pela defesa, o crime de roubo, ainda que na forma consumada, não pressupõe, necessariamente, o prejuízo material à vítima, uma vez que em muitos casos o bem subtraído é localizado e devolvido sem qualquer dano. Então, por óbvio que a pena deve ser dosada de forma mais elástica nos casos em que a
res furtiva
não é restituída ou, de qualquer forma, a vítima amarga prejuízo, como foi o caso dos autos.

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
(...)
2. Não há ilegalidade na valoração negativa das consequências do crime quando constatado prejuízo financeiro exorbitante em relação ao resultado razoável previsto para o delito de roubo, bem como prejuízo moral ou emocional de vítimas de idade avançada ? trauma, angústia e medo de ficar em casa sozinhas, crise de pânico no trânsito.
(...)
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 572.470/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença condenatória pelos seus próprios fundamentos e pelo lançado acima.

É o meu voto.

Belém, 09 de junho de 2021.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator